Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600208-21.2024.6.16.0104
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. NOME DE URNA. USO DE DESIGNAÇÃO
HIERÁRQUICA POR MILITAR INATIVO. IMPUGNAÇÃO. RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.609/2019. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL.
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por Ivan José Monteiro dos Santos
visando impedir o uso do nome "General Silva e Luna" nas urnas pelo
Num. 44010646 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 16:07:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316072930900000042963659
Número do documento: 24091316072930900000042963659
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:31:10

candidato Joaquim Silva e Luna, sob o argumento de que o Estatuto dos
Militares (Lei Federal nº 6.880/1980) proíbe o uso de designações
hierárquicas por militares inativos em atividades político-partidárias.

1.2. A sentença entendeu pela incompetência da Justiça Eleitoral para
analisar a matéria, cabendo à Justiça Militar tratar de eventuais violações
ao Estatuto dos Militares, e indeferiu o pedido.

1.3. Inconformado, o recorrente argumentou que a Justiça Eleitoral deve
aplicar o Estatuto dos Militares ao julgar o registro de candidatura,
alegando que o uso do nome de urna "General Silva e Luna" viola as
disposições legais pertinentes aos militares inativos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Competência da Justiça Eleitoral para analisar o uso de designações
hierárquicas por militares inativos em nomes de urna nas eleições, à luz do
Estatuto dos Militares e da legislação eleitoral.

2.2. A Resolução TSE nº 23.609/2019 não veda o uso de designações
profissionais ou patentes militares no nome de urna.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 25 da Resolução TSE nº 23.609/2019 dispõe que o nome de
urna pode incluir prenomes, sobrenomes, apelidos ou cognomes, desde
que não utilizem expressões ou siglas que façam alusão a órgãos públicos.
No caso, a designação "General" não se consubstancia em violação à
referida norma, uma vez que se refere à condição profissional do
candidato, e não a uma associação com órgão da administração pública.

3.2. A jurisprudência consolidada do TSE confirma que o uso de patentes
militares em nomes de urna é permitido, desde que respeitados os limites
impostos pela legislação eleitoral, conforme precedentes:

TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 73432, Acórdão, Min. Henrique Neves
da Silva, 21/08/2014: O uso de patente militar c

Inteiro teor:
22/09/2024
Número: 0600208-21.2024.6.16.0104

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 07/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600208-
21.2024.6.16.0104, (DRAP 0600171-71.2024.6.16.0046), que deferiu o pedido de registro de
candidatura de Joaquim Silva e Luna para concorrer ao cargo de Prefeito, sob o número 22, com a
seguinte opção de nome: General Silva e Luna. (Impugnação por Ivan José Monteiro dos Santos,
sob o fundamento que este pretende participar do pleito eleitoral com o nome "General Silva e
Luna", prática vedada pela legislação militar, vez que a utilização da patente militar afeta a
igualdade de oportunidades entre os concorrentes do pleito. Na sequência, o Partido Democracia
Cristã impugnou o registro de candidatura do candidato, visto que registra hipótese de
inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea "g" da LC 64/90, em virtude de existência de
relatório de auditoria no Tribunal de Contas da União em que o candidato não teria sido diligente
na fiscalização de contratação pública via convênio, havendo reconhecimento de atos arbitrários e
prejuízo ao erário). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
IVAN JOSE MONTEIRO DOS SANTOS (RECORRENTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
JOAQUIM SILVA E LUNA (RECORRIDO)
VANESSA DAS NEVES PICOUTO (ADVOGADO)
THIAGO RODRIGO CUBILLA (ADVOGADO)
LARISSA FERREIRA (ADVOGADO)
FELIPE FRANCK SILVEIRA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RAFAEL GERMANO ARGUELLO (ADVOGADO)
FOZ EM PRIMEIRO LUGAR
[REPUBLICANOS/PL/PSD/SOLIDARIEDADE/NOVO/PRD] -
FOZ DO IGUAÇU - PR (RECORRIDO)
LARISSA FERREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44010646
13/09/2024
16:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.094

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600208-21.2024.6.16.0104 – Foz
do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: IVAN JOSE MONTEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
RECORRIDO: JOAQUIM SILVA E LUNA
ADVOGADO: VANESSA DAS NEVES PICOUTO - OAB/PR34728
ADVOGADO: THIAGO RODRIGO CUBILLA - OAB/PR76511
ADVOGADO: LARISSA FERREIRA - OAB/PR98652
ADVOGADO: FELIPE FRANCK SILVEIRA - OAB/PR96193
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: RAFAEL GERMANO ARGUELLO - OAB/PR53722
RECORRIDO: FOZ EM PRIMEIRO LUGAR
[REPUBLICANOS/PL/PSD/SOLIDARIEDADE/NOVO/PRD] - FOZ DO IGUAÇU - PR
ADVOGADO: LARISSA FERREIRA - OAB/PR98652
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. NOME DE URNA. USO DE DESIGNAÇÃO
HIERÁRQUICA POR MILITAR INATIVO. IMPUGNAÇÃO. RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.609/2019. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL.
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por Ivan José Monteiro dos Santos
visando impedir o uso do nome "General Silva e Luna" nas urnas pelo
Num. 44010646 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 16:07:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316072930900000042963659
Número do documento: 24091316072930900000042963659
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:31:10

candidato Joaquim Silva e Luna, sob o argumento de que o Estatuto dos
Militares (Lei Federal nº 6.880/1980) proíbe o uso de designações
hierárquicas por militares inativos em atividades político-partidárias.

1.2. A sentença entendeu pela incompetência da Justiça Eleitoral para
analisar a matéria, cabendo à Justiça Militar tratar de eventuais violações
ao Estatuto dos Militares, e indeferiu o pedido.

1.3. Inconformado, o recorrente argumentou que a Justiça Eleitoral deve
aplicar o Estatuto dos Militares ao julgar o registro de candidatura,
alegando que o uso do nome de urna "General Silva e Luna" viola as
disposições legais pertinentes aos militares inativos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Competência da Justiça Eleitoral para analisar o uso de designações
hierárquicas por militares inativos em nomes de urna nas eleições, à luz do
Estatuto dos Militares e da legislação eleitoral.

2.2. A Resolução TSE nº 23.609/2019 não veda o uso de designações
profissionais ou patentes militares no nome de urna.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 25 da Resolução TSE nº 23.609/2019 dispõe que o nome de
urna pode incluir prenomes, sobrenomes, apelidos ou cognomes, desde
que não utilizem expressões ou siglas que façam alusão a órgãos públicos.
No caso, a designação "General" não se consubstancia em violação à
referida norma, uma vez que se refere à condição profissional do
candidato, e não a uma associação com órgão da administração pública.

3.2. A jurisprudência consolidada do TSE confirma que o uso de patentes
militares em nomes de urna é permitido, desde que respeitados os limites
impostos pela legislação eleitoral, conforme precedentes:

TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 73432, Acórdão, Min. Henrique Neves
da Silva, 21/08/2014: O uso de patente militar como "Sargento" em nome
de urna não configura violação ao art. 25 da Resolução TSE nº
23.609/2019.

- TRE/RJ - Recurso Eleitoral nº 060117051, Acórdão, Des. Paulo Cesar
Vieira de Carvalho Filho, 13/11/2020: O uso de patente militar em nome de
urna não contraria as disposições legais eleitorais.

3.3. A competência da Justiça Eleitoral limita-se à verificação da
regularidade do nome de urna sob a ótica da legislação eleitoral, não
sendo cabível analisar eventual infração ao Estatuto dos Militares, o que
compete à Justiça Militar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que deferiu
o uso do nome "General Silva e Luna" nas urnas.

4.2. Tese de julgamento: "O uso de designações profissionais ou patentes
Num. 44010646 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 16:07:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316072930900000042963659
Número do documento: 24091316072930900000042963659
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:31:10

militares em nome de urna é permitido, desde que não configure alusão a
órgãos da administração pública, nos termos da Resolução TSE nº
23.609/2019. Eventuais violações ao Estatuto dos Militares são de
competência da Justiça Militar."

Dispositivos relevantes citados:

- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 25.

- Lei Federal nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), art. 28, incisos XVII e
XVIII.

Jurisprudência relevante citada:

- TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 73432, Acórdão, Min. Henrique Neves
da Silva, 21/08/2014.

- TRE/RJ - Recurso Eleitoral nº 060117051, Acórdão, Des. Paulo Cesar
Vieira de Carvalho Filho, 13/11/2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Ivan José Monteiro dos Santos, visando
impedir que o recorrido, Joaquim Silva e Luna, utilize o nome "General Silva e Luna" nas urnas. O
recorrente baseia seu pedido no Estatuto dos Militares (Lei Federal nº 6.880/1980), que proíbe o
uso de designações hierárquicas por militares, ainda que na inatividade, em atividades político-
partidárias.

A sentença julgou que a Justiça Eleitoral não teria competência para analisar a
violação do Estatuto Militar e, por essa razão, indeferiu o pedido. Segundo o juízo a quo, cabe à
Justiça Militar analisar eventuais desvios de conduta decorrentes do uso de patentes militares em
situações político-partidárias.

Inconformado com a decisão, o recorrente apresentou as seguintes alegações: a) a
Justiça Eleitoral, ao julgar registros de candidaturas, deve considerar todo o ordenamento
jurídico, inclusive leis que não sejam de natureza eleitoral, como o Estatuto dos Militares. b) o uso
do nome "General Silva e Luna" fere diretamente as proibições legais estabelecidas para os
militares inativos, conforme o Estatuto, que veda tal utilização em campanhas político-partidárias.
c) a sentença deve ser reformada, pois não há que se falar em competência da Justiça Militar
para definir o nome de urna, cabendo tal análise à Justiça Eleitoral.

Por isso, requer a reforma da sentença para que seja proibido o uso do nome de
urna "General Silva e Luna".

A Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná manifestou-se sobre o recurso e
destacou que o nome escolhido cumpre os requisitos do art. 25 da Resolução TSE nº
23.609/2019, que regula o nome a ser inserido na urna, e que não há vedação para o uso da
Num. 44010646 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 16:07:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316072930900000042963659
Número do documento: 24091316072930900000042963659
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:31:10

designação hierárquica em eleições. Entende que, no caso em tela, a designação “General” não
se consubstancia em associação irregular a órgão público, mas sim a condição intrínseca da vida
do candidato, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos encontram-se
preenchidos, mormente a tempestividade, de forma que o recurso interposto comporta
conhecimento.

A matéria versa sobre a possibilidade de o candidato Joaquim Silva e Luna utilizar o
nome de urna "General Silva e Luna", tendo o recorrente, Ivan José Monteiro dos Santos,
impugnado tal uso, ao argumento de que o Estatuto dos Militares, no seu o art. 28, incisos XVII e
XVIII, proíbe o uso de designações hierárquicas em atividades político-partidárias.

Dispõe o art. 25 da Resolução nº 23.609/2019 do TSE:

Art. 25. O nome para constar da urna eletrônica terá no máximo 30 (trinta)
caracteres, incluindo-se o espaço entre os nomes, podendo ser o prenome,
sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual o candidato
é mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto a sua
identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente.
Parágrafo único. Não será permitido, na composição do nome a ser inserido na
urna eletrônica, o uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer
órgão da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, direta
ou indireta.

Conforme bem fundamentado pela sentença e no parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral, a legislação eleitoral, em especial o art. 25 da Resolução TSE nº 23.609/2019, não
proíbe o uso de identificadores profissionais ou patentes militares em nomes de urna, desde que
preenchidos os requisitos legais, como é o caso presente.

Ademais, conforme solidificada jurisprudência, há a possibilidade de utilização de
designações profissionais ou patentes, desde que não se configurem como expressões ou siglas
de órgãos da administração pública. Confira-se:

ELEIÇÕES 2014. REGISTRO DE CANDIDATURA. NOME PARA URNA.
MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE.

1. O Ministério Público Eleitoral, como fiscal da lei, tem legitimidade para
recorrer de decisão que deferiu o registro de candidatura, mesmo que não
tenha apresentado impugnação, conforme decidido pelo Supremo Tribunal
Federal, com repercussão geral reconhecida, no ARE nº 728188.
Entendimento que deve ser integralmente aplicado para os feitos relativos ao
pleito de 2014.

2. A regra do art. 30, § 2º, da Res.-TSE nº 23.405 somente se aplica aos
nomes escolhidos para constar na urna que contenham "expressão e/ou siglas
pertencentes a qualquer órgão da administração pública direta, indireta federal,
estadual, distrital e municipal", não incidindo em relação a identificadores
Num. 44010646 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 16:07:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316072930900000042963659
Número do documento: 24091316072930900000042963659
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:31:10

de profissão ou patente, tal como, no caso, "sargento".

(TSE - Recurso especial a que se nega provimento. Recurso Especial Eleitoral
nº73432, Acórdão, Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 21/08/2014)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
NOME DE URNA. DIVERGÊNCIA ESCLARECIDA. IDENTIFICADOR DE
PATENTE. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 25,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA RES. TSE Nº 23.609/2019. PROVIMENTO DO
RECURSO. DEFERIMENTO DO REGISTRO.

1. A divergência entre o nome de urna informado no RRC e aquele constante
na ata da convenção foi devidamente esclarecida pelo recorrente.

2. O nome de urna indicado pelo recorrente não viola o disposto no art.
25, parágrafo único, da Resolução TSE nº 23.609/19, pois não faz
referência a órgão governamental e sim à patente por ele ocupada na
carreira militar, o que não é vedado, como já decidiu o TSE.

3. PROVIMENTO do recurso para deferir o registro de candidatura.

(TRE/RJ - RECURSO ELEITORAL nº060117051, Acórdão, Des. Paulo Cesar
Vieira De Carvalho Filho, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
13/11/2020)

Cabe destacar que a competência da Justiça Eleitoral limita-se à análise da
regularidade do registro de candidatura e do nome de urna à luz da legislação eleitoral. Eventuais
descumprimentos de normativas militares, conforme salientado pelo Juízo a quo, são matéria de
competência da Justiça Militar. Não cabe à Justiça Eleitoral determinar a aplicação de sanções
previstas em legislação de natureza estritamente militar.

Dessa forma, não verifico qualquer vício ou irregularidade no deferimento do registro
de candidatura do recorrido Joaquim Silva e Luna, bem como na autorização para que utilize o
nome de urna "General Silva e Luna", que atende aos requisitos estabelecidos pela legislação
eleitoral, sendo adequado e permitido nos termos da Resolução TSE nº 23.609/2019.

DISPOSITIVO

Em razão do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
interposto por Ivan José Monteiro dos Santos, mantendo-se incólume a sentença que autorizou
Joaquim Silva e Luna a utilizar o nome de urna "General Silva e Luna" nas eleições de 2024.

É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

Num. 44010646 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 16:07:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316072930900000042963659
Número do documento: 24091316072930900000042963659
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:31:10

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600208-
21.2024.6.16.0104 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: IVAN JOSE MONTEIRO DOS SANTOS - Advogados do(a)
RECORRENTE: MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A, MAIRA BIANCA BELEM
TOMASONI - PR45149-A - RECORRIDO: JOAQUIM SILVA E LUNA, FOZ EM PRIMEIRO
LUGAR [REPUBLICANOS/PL/PSD/SOLIDARIEDADE/NOVO/PRD] - FOZ DO IGUAÇU - PR -
Advogados do(a) RECORRIDO: VANESSA DAS NEVES PICOUTO - PR34728, THIAGO
RODRIGO CUBILLA - PR76511, LARISSA FERREIRA - PR98652, FELIPE FRANCK SILVEIRA -
PR96193, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, WELINGTON EDUARDO LUDKE -
PR36906, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, MONIKE FRANCIELY
ASSIS DOS SANTOS - PR119143, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, TAILAINE CRISTINA
COSTA DE ANDRADE - PR66146, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CAROLINA
PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, RAFAEL GERMANO ARGUELLO - PR53722 -
RECORRIDO: FOZ EM PRIMEIRO LUGAR
[REPUBLICANOS/PL/PSD/SOLIDARIEDADE/NOVO/PRD] - FOZ DO IGUAÇU - PR -
Advogada do(a) RECORRIDO: LARISSA FERREIRA - PR98652.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.09.2024

Num. 44010646 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 16:07:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316072930900000042963659
Número do documento: 24091316072930900000042963659
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:31:10